Tribunal: TJMT
Processo: 1009655-41.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009655-41.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DENER RODRIGUES DA COSTA SILVA - CPF: 030.101.491-40 (RECORRENTE), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), EDER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 016.933.301-99 (RECORRIDO), RONIVALDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 764.383.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MATOS LUZ - CPF: 023.892.871-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DIAS BARREIRO - CPF: 016.716.451-11 (VÍTIMA), JOAN ANTONY SALVATIERRA DE MAGALHAES - CPF: 063.161.441-99 (VÍTIMA), MARCOS ALESSANDRO AGUILHEIRA DE CAMPOS - CPF: 003.375.391-11 (VÍTIMA), Rai Moraes Franca (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA.
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada, por três vezes, em concurso material. Pleito de absolvição sumária por legítima defesa de terceiro e própria e, subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal, além do afastamento de qualificadoras.

II. Questão em discussão:

Há
3

questões em discussão: (i) definir se a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria autorizam a manutenção da pronúncia; (
ii
) estabelecer se a legítima defesa (de terceiro e própria) está demonstrada de modo seguro a justificar impronúncia/absolvição sumária; (
iii
) determinar se é cabível a desclassificação para lesão corporal
.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com suporte em elementos probatórios produzidos sob contraditório e em prova não repetível, sem substituição da análise probatória por invocação genérica de máximas decisórias.

2.
O conjunto probatório indica, de forma plausível, a ocorrência dos fatos e a vinculação do acusado às agressões com arma branca, inclusive em contexto de surpresa na abordagem da primeira vítima e de novo emprego do instrumento contra terceiros que intervieram/persistiram no encalço.

3.
A absolvição sumária por legítima defesa demanda demonstração segura e incontroversa da excludente; havendo versões conflitantes e dúvida quanto ao cenário fático, a apreciação deve ser realizada com prudência e submetida ao Tribunal do Júri, não se reconhecendo a causa de justificação de plano.

4.
A desclassificação para lesão corporal, na fase do
judicium
accusationis
, somente se justifica quando a ausência de
animus necandi
estiver amplamente comprovada; presentes elementos indiciários de intenção de matar ou, ao menos, de assunção consciente do risco do resultado letal, mantém-se a imputação dolosa contra a vida para julgamento pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como juízo de admissibilidade da acusação, não se admitindo suprimento de lacunas probatórias por afirmações genéricas. 2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente estiver demonstrada de forma segura e incontroversa; existindo versões conflitantes, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri. 3. A desclassificação para lesão corporal, na fase do
judicium
accusationis
, exige prova cabal da ausência de
animus necandi
; havendo indícios de intenção de matar ou assunção do risco, mantém-se a pronúncia.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XXXVIII e LVII, da CF/88; art. 8.2, da CADH;
arts
. 121, § 2o, II e IV, 14, II, 69 e 129, do CP;
arts
. 155, 156, 413 (inclusive § 1o), 414, 415, IV, e 419, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/2024, Data de Publicação:
DJe
24/05/2024; TJMT - N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024; TJMT - N.U 0005960-83.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tra
ta-se d
e
Recurso em Sentido Estrito

interposto por
DENER RODRIGUES DA COSTA SILVA
contra
a decisão prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT)
, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática d
os crimes
previstos no
art. 121, § 2o, II e IV
c
.c
.
art. 14, II, ambos do Código Penal (Fato 1) e art. 121, § 2o, II
c
.c
.
art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, (Fatos 2 e 3), na forma do art. 69, Código Penal, conforme se vê em Id.
342984522.

Em suas razões, o recorrente sustenta que agiu em legítima defesa de terceiro e, posteriormente, de si próprio, no contexto de tumulto generalizado em bar, sem
animus necandi
, utilizando o canivete que portava por ser instrumento de trabalho. Requer a absolvição sumária com fundamento no art. 415, IV, do CPP ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal (art. 129
,
do CP), com a consequente remessa dos autos ao juízo singular
(Id. 342984525).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 342984529).

Em sede de Juízo de retratação, o juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
342984530
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a

Rosana Marra
, opinou pelo
des
provimento do recurso (Id.
345053883
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
réu
.

O recorrente sustenta que agiu em legítima defesa de terceiro e, depois, de si mesmo, durante tumulto em bar, sem
animus necandi
, usando canivete por ser instrumento de trabalho. Requer a absolvição sumária ou a desclassificação para lesão corporal, com remessa ao juízo singular.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

FATO 1:

Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 04 de agosto de 2024, por volta das 21h25min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Ronaldinho”, na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Jardim Celeste, neste Município de Cáceres,
Dener Rodrigues da Costa Silva
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, tentou matar, ou assumiu o risco de fazê-lo, Marcos Alessandro
Aguilheira
de Campos, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO 2:

Nas circunstâncias de tempo e local mencionados acima Dener Rodrigues da Costa Silva, por motivo fútil, tentou matar, ou assumiu o risco de fazê-lo,
Cristiano Dias Barreiro
, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO 3:

Nas circunstâncias de tempo e local mencionados acima
Dener Rodrigues da Costa Silva
, por motivo fútil, tentou matar, ou assumiu o risco de fazê-lo,
Joan Antony Salvatierra de Magalhães
, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

DETALHAMENTO DOS FATOS:

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, as vítimas Cristiano Dias Barreiro, Joan Antony Salvatierra de Magalhães e Marcos Alessandro Aguilera Campos, encontravam-se no estabelecimento comercial denominado “Bar do Ronaldinho”.

Em determinado momento, a pessoa identificada como Eder de Oliveira Silva, que estava em companhia do denunciado, após uma discussão verbal, entrou em vias de fato com a vítima Marcos. Nesse instante, o denunciado
Dener
, portando uma arma branca (canivete), se aproximou por trás de Marcos, pegando-o de supressa, e desferiu diversos golpes contra ele, causando os ferimentos descritos no Laudo Pericial de Id. 165622087.

Diante da gravidade da situação que se apresentava, a vítima Cristiano tentou separar a contenda, mas
no momento em que
se aproximou, o denunciado já desferiu contra ele golpe com a arma branca, e, em
seguida ,
empreendeu fuga do local.

Infere-se ainda que a vítima Joan Antony saiu no encalço do denunciado, ao perceber que uma viatura policial se aproximava do local, ocasião em que foi esfaqueado por
Dener
, conduta que causou várias lesões que demandaram tratamento cirúrgico, conforme descrito no Laudo Pericial de Id. 165622086.

Desponta dos elementos informativos que os crimes somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que as vítimas receberam atendimento médico imediato.

Ressai que o delito foi praticado por motivo fútil, oriundo de uma discussão entre a vítima Marcos e a pessoa que estava em companhia do denunciado. Verifica-se, ademais, que em relação à vítima Marcos, o denunciado empregou recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que o atacou de surpresa e pelas costas.

CONCLUSÃO:

Ante ao exposto, o
Ministério Público
denuncia
Dener Rodrigues da Costa Silva
como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima),
c
.
c
.
art. 14, II, ambos do Código Penal (Fato 1) e art. 121, § 2o, II (motivo fútil),
c
.
c
.
art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, (Fatos 2 e 3), na forma do art. 69, Código Penal, requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado para apresentar reposta à acusação, seguindo-se a regular instrução até a sentença condenatória (Id. 342984421).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos contidos na denúncia, conforme decisão que se vê no Id.
342984522
.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
).

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a
mens legis
que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.(...).

Sobre o
in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou do “
in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues”. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO APLICAÇÃO.
STANDARD
PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "
in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um
standard
de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o
in dubio pro reo
, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse
standard
desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.(...).

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023) (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
. Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP. (...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o
in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP. (
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.
(...).

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente. (RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp n. 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE n 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV,
c.c
art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato. Suzan HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado nos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E
quais são os principais padrões probatórios
(standard)
adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável
(
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um
standard
probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do
standard
probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o
standard
de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard probatório
conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o
in dubio pro reo
, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado i
n dubio
pro

societate
,
que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O
in dubio pro reo
, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

(...).

DA
MATERIALIDADE.

A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (id. 165621901), os Boletins de Ocorrência (Id. 165621905 e 165621906), exames de lesão corporal das vítimas (Id. 165622086), prontuário médico (id. 165623146), Imagens da Câmera de Segurança (id. 165621914), bem como dos depoimentos e demais elementos produzidos em fase extrajudicial e em juízo.

DA AUTORIA.

Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado
DENER RODRIGUES DA COSTA SILVA
e conduzi-lo a julgamento perante a corte popular.

No que tange à autoria, vejamos, neste momento, o que fora produzido em juízo:

MARCOS ALESSANDRO AGUILEIRA DE CAMPOS (vítima):
Declarou que, ao chegar ao local, o denunciado já se encontrava ali, acompanhado de outro homem cujo nome não se recordava. Relatou que estava na companhia de um amigo chamado Cristiano e que o indivíduo que estava com Dener discutia com um senhor de idade. Contou que interveio na discussão, empurrou o homem que estava com uma garrafa na mão e, nesse momento, Dener veio por trás e o golpeou com uma faca tipo canivete. Disse que não percebeu quando foi atingido pelas costas, lembrando apenas que o outro homem, também ferido, retirou o agressor de cima dele. Quando se levantou, foi novamente atingido no peito, sofrendo dois ferimentos nessa região e um no braço, que quase atingiu seu rosto. Questionado se já conhecia o autor, respondeu que sim, pois ambos trabalhavam na mesma empresa, onde ele atuava havia dez anos. Explicou que não havia inimizade entre eles, pois estava afastado do trabalho há cerca de um ano e havia comparecido à firma apenas por dois dias no mês de julho. Afirmou que, ao chegar ao bar, o acusado ainda o cumprimentou e apertou sua mão, conforme mostram os vídeos. Sobre os motivos do ocorrido, declarou que não sabia explicar, apenas que discutia com o outro homem, e que, conforme as imagens, Dener sacou o canivete e o atacou pelas costas. Disse que o outro envolvido na discussão trabalhava com ele e que o empurrou apenas porque o homem portava uma garrafa, temendo ser agredido, mas que nunca havia tido desavença alguma com Dener. Relatou que, após o ataque, foi levado ao hospital regional, onde os médicos constataram que uma artéria havia sido atingida. Mostrou ao juízo as cicatrizes na região do peito, braço e abdômen, explicando que uma delas era resultado da cirurgia para conter a hemorragia. Informou que permaneceu hospitalizado por quatro dias e que os médicos afirmaram se tratar de um caso grave. Sobre as demais vítimas, relatou que Cristiano também ficou internado, com um ferimento extenso, e que outro homem, ao que parece garçom do bar, também havia sido atingido. Disse que não conhecia o garçom, pois era a primeira vez que frequentava o local. Quando questionado se sabia algo sobre a conduta de Dener, respondeu que não tinha conhecimento de antecedentes, mas que, segundo ele, “quem anda com canivete em local cheio de gente não tem boa intenção”. O informante afirmou ainda que tudo aconteceu rapidamente. Disse que apenas tentou apartar a briga entre o outro homem e o senhor de idade, quando empurrou o primeiro, caindo ambos no chão. Nesse momento, Dener veio por cima e o golpeou diversas vezes. Confirmou que Cristiano foi quem o ajudou a se levantar e tentou apartar a briga, sendo também ferido. Após isso, o agressor teria fugido ao ouvir gritos de que a polícia se aproximava. O garçom do bar o ajudou, levando-o de moto ao pronto-socorro. Afirmou não saber o nome desse garçom. Perguntado se queria acrescentar algo, respondeu que não, apenas reforçando que o ataque não se tratou de legítima defesa, pois foi golpeado pelas costas. Que apenas deu um empurrão no Eder, e negou ter lhe agredido.

JOAN ANTONY SALVATIERRA DE MAGALHÃES (vítima)
: Relatou que, no momento dos fatos, estava no bar bebendo com amigos e que também trabalhava no local, mas apenas no turno da manhã. Disse que um amigo de Dener tentou fazer uma intriga com ele, alegando ser o dono da loja. Que foi para o interior do bar e presenciou um rapaz vestindo uma camiseta do Flamengo discutindo com outra pessoa. Pouco depois, uma mulher chamou dizendo que alguém havia sido esfaqueado. Quando viram a polícia chegando, começaram a correr atrás de Dener. Nesse momento, virou para o lado do estabelecimento “
Bionda
”, “pegou” o parceiro de Dener, e ele

sacou um canivete da cintura e afirmou que iria atacá-lo. Disse que foi atingido por uma facada no peito e mostrou a cicatriz, afirmando que aquele havia sido o problema. Questionado se já conhecia Dener, respondeu que o atendia no bar, pois ele frequentava o local para beber, mas que não mantinham nenhuma relação pessoal. Confirmou que trabalhava como garçom e que não chegou a discutir com Dener naquele dia, apenas com o amigo dele. Disse que, quando ocorreu o primeiro esfaqueamento, havia apenas uma vítima caída no chão, com ferimentos graves na barriga, e que não conhecia essa pessoa. Afirmou ter ouvido que outra vítima já havia sido levada ao hospital. Relatou que, ao perceber a aproximação da polícia, correu atrás de Dener para tentar segurá-lo, momento em que
o mesmo
o atacou com o canivete. Disse que foi levado ao hospital e permaneceu internado apenas um dia, tendo sofrido apenas o ferimento no braço. Afirmou não saber nada sobre Dener, nem se ele já havia se envolvido em outras brigas no bar. Disse que, no momento do ataque, Dener afirmou que “iria pegá-lo agora” e, logo após, fugiu com o amigo ao perceber a chegada da polícia. Relatou que o parceiro de Dener, identificado como Arthur, ajudou a socorrê-lo e o levou de volta ao bar, de onde foi encaminhado ao hospital. Ao ser questionado se lembrava de mais algum detalhe, respondeu que não, apenas que tudo havia acontecido por causa de uma discussão, possivelmente sob efeito de álcool. Que foi atingido do lado de fora, quando Dener tentava fugir, e que estava tentando segurá-lo para evitar a fuga. Disse que não lembrava exatamente quantas pessoas estavam no bar, apenas que estava acompanhado de um colega e de outro amigo sentado à mesa. Perguntado se presenciou o momento em que Eder discutia com um senhor de idade, respondeu que apenas ouviu a discussão, pois estava sentado na mesa do
ex-patrão
, sem lembrar exatamente quem estava presente no momento. Recordou-se apenas de ter visto o rapaz de camiseta do Flamengo levantando-se já esfaqueado. Por fim, confirmou que viu, por meio do vídeo mostrado posteriormente, Dener tentando separar a briga antes do esfaqueamento.

CRISTIANO DIAS BARREIRO (Vítima):
Relatou que estava bebendo em uma mesa ao lado, quando o rapaz que estava com ele começou a discutir com um amigo de Dener, que também bebia na mesa. Disse que, em determinado momento, virou de costas e, ao se virar novamente, viu Dener esfaqueando Marcos. Afirmou que se levantou e correu para tentar tirar Dener de cima de Marcos, mas acabou sendo atingido por uma facada na região do peito. Confirmou que a pessoa que estava com ele era Marcos Aguilera e que não conhecia Dener nem o amigo dele antes do ocorrido, não havendo qualquer relação de inimizade. Explicou que apenas tentou intervir para impedir que Marcos fosse morto. Relatou que o ferimento que sofreu foi superficial, com um corte de aproximadamente 27 centímetros no peito, mas sem sequelas. Informou que foi sozinho ao hospital, onde permaneceu internado por dois ou três dias. Disse que, após ser ferido, Dener saiu andando de lado, sem correr, e que logo depois outra pessoa também foi atingida. Afirmou que o pronto-socorro ficava próximo e que a polícia passou pelo local no mesmo momento. Declarou não ter trocado palavras com o agressor em nenhum momento e que apenas ouviu Marcos discutindo com eles, sem saber exatamente o motivo da discussão. Que o ataque foi cometido com um canivete e reiterou que não conhecia o autor nem mantinha qualquer tipo de desavença com ele. Afirmou que não tinha mais detalhes a acrescentar sobre o ocorrido. Que não conhecia Éder e que estava apenas com Marcos. Disse que ouviu a discussão, mas não sabia o motivo, apenas percebeu que Marcos estava discutindo com Éder. Relatou ter visto Marcos empurrar Éder, mas não presenciou o momento de separação da briga por parte de Dener. Explicou que, logo após o empurrão,
Dêner
e Éder partiram para cima de Marcos e começaram a desferir as facadas. Afirmou ainda que, quando chegou ao bar, Dener e Éder já se encontravam no local e que os fatos aconteceram em um intervalo de cerca de 20 a 30 minutos. Disse que ouviu a discussão enquanto estava sentado, de costas, sem ver todos os detalhes.

RINALDO ARTHUR SOUZA FAUSTINO (testemunha)
: Relatou que Dener chegou ao bar acompanhado de um amigo, que teria participado do crime. Disse que ambos se sentaram em uma mesa, enquanto um funcionário do bar, que naquele dia estava de folga e acabou sendo o terceiro a ser esfaqueado, estava em outra mesa com amigos. Declarou que réu e o amigo começaram a provocar confusões sem motivo, alegando que os rapazes de outra mesa os estavam olhando. Esses rapazes tentaram evitar a briga, levantando-se e se afastando, mas Dener e seu amigo continuaram a persegui-los. Declarou que havia outra mesa próxima à porta, onde dois rapazes estavam sentados. Um deles trabalhava na mesma empresa que os dois que iniciaram a confusão. Esse rapaz, que sofreu os ferimentos mais graves, não aprovou a atitude dos dois e tentou intervir, pois os outros envolvidos eram mais jovens. Ele chegou a entrar no interior do bar e pedir desculpas aos funcionários, dizendo que havia ido apenas para se divertir e não queria confusão. Após pedir desculpas, ao sair novamente para fora, um dos amigos de Dener partiu para cima dele, e, na sequência, Dener levantou-se, sacou um canivete do bolso e o golpeou. O amigo da vítima tentou ajudá-lo
e também
foi atingido. O funcionário que havia anteriormente dito uma confusão/discussão correu atrás dos agressores por uma rua lateral escura, enquanto o declarante estava chamando uma viatura policial. Relatou que ao virar a esquina, viu Dener e seu comparsa agredindo outro rapaz. Quando a polícia chegou, os dois autores fugiram em direção ao mato. Lembra apenas da vítima Antony, o funcionário do bar, não sabendo os nomes dos outros dois feridos. Também disse não conhecer o nome do amigo de Dener. Confirmou que ambos os acusados estavam alcoolizados e que chegaram ao local já “daquele jeito”, criando confusão desde o início. Que não viu o momento em que Antony teria batido na porta do banheiro, onde estava o amigo de Dener, pois estava trabalhando na frente. Relatou, contudo, que antes das agressões já havia um desentendimento entre o amigo do réu e outro funcionário. Relatou que a primeira vítima, ao tentar intervir, foi a primeira a ser esfaqueada, seguida por seu amigo e, posteriormente, por Antony. Disse ainda que o primeiro ferido foi o mais gravemente atingido, chegando a ficar internado, enquanto os outros dois não precisaram de internação. Afirmou não conhecer Dener anteriormente aos fatos
e também
não saber sobre o comportamento dele fora do trabalho. Confirmou que Antony trabalhava no bar, mas estava de folga no dia dos fatos. Que viu o momento em que Dener retirou o canivete do bolso e iniciou os golpes, afirmando que apenas ele portava o canivete/faca. Que só parou com a agressão, pois viu a polícia, com a sirene ligada, chegando ao local. Que ajudou a levar as vítimas ao hospital e confirmou que todos os presentes eram conhecidos entre si, sendo colegas de trabalho. Não se recorda de ter visto Dener tentando separar uma briga antes das facadas. Explicou que a vítima entrou no bar apenas para pedir mais uma cerveja e comentar que não queria confusão, dizendo que só não havia achado correta a atitude dos dois homens. Relatou que a primeira vítima jogou uma lata de cerveja no amigo de Dener, o que provocou troca de socos, momento em que Dener se levantou e iniciou os golpes com o canivete. Afirmou que era a primeira vez que via a vítima, que levou o primeiro golpe, no local.

GREISIANE DA SILVA REZENDE (testemunha):
Relatou que tudo começou com uma discussão entre um funcionário do bar, que não estava de serviço e iria acompanhá-la até em casa, e outras pessoas no local. Ela pediu que o funcionário entrasse e ficasse dentro do estabelecimento, mas os ocupantes de outra mesa iniciaram uma discussão com Dener e um amigo dele. Nesse momento, Dener sacou um canivete e desferiu golpes em um rapaz. Afirmou que o primeiro atingido foi um homem branco e meio gordinho, e que, ao tentar socorrê-lo, um amigo desse rapaz também foi esfaqueado por Dener. O funcionário que estava com a declarante, identificado como Antony, foi atingido quando correu para tentar conter o agressor. A testemunha relatou que Antony era funcionário do bar, embora ela não recordasse o nome inicialmente. Ela explicou que Antony e outro funcionário, o entregador Reinaldo, tentaram segurar Dener quando passava uma viatura policial. Foi nesse momento que Dener atingiu Antony com uma facada. Afirmou não saber ao certo o motivo da briga, mas que tudo começou porque Antony bateu na porta do banheiro, perguntando se iria demorar, o que teria irritado um dos amigos de Dener. Disse que pediu para Antony deixar a situação de lado, mas os homens chegaram ao local já “caçando confusão” e dando em cima da funcionária que trabalhava junto com a declarante, esposa de Reinaldo. Afirmou que tanto Reinaldo quanto a esposa trabalhavam na distribuidora e que alertou Reinaldo sobre o comportamento dos homens, que estavam embriagados. Disse ter certeza de que foi Dener quem desferiu as facadas, pois presenciou o ato. Relatou conhecê-lo apenas de vista, por morarem no mesmo bairro, e que nunca o havia visto envolvido em brigas antes. Que Dener utilizou um canivete e que viu tirando do bolso, e que a discussão começou porque ele quis “tomar as dores” do amigo, que havia sido empurrado por outro homem. Conhece apenas Antony entre as vítimas, não tendo familiaridade com as demais, identificadas como Marcos Alessandro e Cristiano Dias. Relatou que, após o ocorrido, ligaram para funcionários de outro bar do Ronaldinho, que foram ajudar no socorro. Como o Corpo de Bombeiros não compareceu, as vítimas foram levadas de motocicleta até a unidade de saúde. O mais gravemente ferido era o rapaz gordinho e baixinho, que havia recebido mais facadas. Após isso, o estabelecimento precisou ser fechado. Relatou que foi Dener que iniciou a discussão, que chegou embriagado e passou a olhar de forma estranha para a funcionária Stephanie. Relatou ter orientado Stephanie a ignorar a situação, mas que a funcionária contou o ocorrido ao marido, Reinaldo. A testemunha afirmou que, antes do episódio das facadas, Dener e seu amigo começaram a “caçar confusão” com Antony. Que Antony havia apenas batido na porta do banheiro para saber se demoraria e que o amigo de Dener saiu alterado, iniciando a briga. Disse não conhecer o nome desse amigo. Questionada sobre sua relação com Antony, afirmou que não havia amizade íntima, e que ele a acompanhava porque mais cedo um ex-funcionário do bar havia ido ao local alterado, causando confusão. Relatou que esse ex-funcionário lhe deu um tapa em uma folha de entrega e saiu. Por isso, sua
ex-patroa
, Rita, pediu que Antony ficasse no local até o fechamento e a acompanhasse até em casa, temendo que o ex-funcionário a seguisse. Por fim, afirmou que, após o ocorrido, Antony e Reinaldo correram atrás de Dener e de seu amigo. Disse não ter sabido do estado de saúde das vítimas no momento do crime, mas que, depois de fechar o estabelecimento, foi até o hospital para verificar a situação de Antony e avisar sua família. Lá, soube por familiares que o estado mais grave era o do rapaz gordinho e baixinho, pai de um dos meninos.

RAI MORAES FRANCA

(testemunha):
Relatou que, enquanto atendia no local, chegou um boliviano acompanhado de Antony. Contou que algumas pessoas se recusaram a ser atendidas por Antony, afirmando que ele não sabia lidar atender os clientes e costumava agir com agressividade, levantando a voz, com estupidez. Um dos frequentadores, então, pediu para ser atendido pelo declarante, pois já o conhecia há bastante tempo, sendo vizinhos. Afirmou que foi buscar cerveja para outra mesa quando percebeu uma discussão entre o amigo de Dener e outro homem, que acabou empurrando o amigo de Dener ao chão. Que Dener, ao ver a situação, foi ajudá-lo. Relatou que Antony estava de folga naquele dia,
mas mesmo assim
se aproximou das mesas para levar cerveja, o que teria irritado alguns clientes, pois ele foi com estupidez. Explicou que Antony, apesar de estar de folga, costumava frequentar o bar para beber e, às vezes, atendia os clientes, mas com “gracinha”. Disse que os clientes se negaram a serem atendidos por Antony, o que gerou atrito. Um deles pediu novamente para ser atendido pelo declarante. O depoente foi questionado sobre um trecho anterior de seu depoimento, em que mencionou um homem de camiseta verde tentando apaziguar a situação e relatou que chegou a tomar uma garrafa da mão de alguém. Confirmou que realmente tomou a garrafa do amigo de Dener, para evitar que ele a quebrasse. Declarou que, quando voltou de dentro do bar com mais bebidas, já encontrou a briga acontecendo. Afirmou ter tentado intervir, pedindo para Dener parar, e que as câmeras de segurança o registraram nesse momento. Confirmou ter visto Dener no ato da agressão, mas declarou que não conhecia as vítimas, apenas o próprio Dener, com quem tinha amizade. Relatou que Dener era seu vizinho no bairro Betel, e que costumavam se encontrar para tomar
tereré
e assar carne, dizendo nunca
tê-lo
visto envolvido em brigas anteriormente. Explicou que, após o ocorrido, chegou a conversar com o pai de Dener, a quem visita com frequência. Questionado se Dener já tinha desentendimentos anteriores com as vítimas, respondeu que, segundo o próprio, o ocorrido foi algo momentâneo, uma briga que surgiu no calor da situação. Disse que Dener nunca mencionou ter inimizade ou atritos anteriores com essas pessoas.

DENER RODRIGUES DA COSTA SILVA (réu)
: Declarou que mora nesta Comarca de Cáceres/MT, no bairro Betel. Que trabalhava em uma serraria, com carteira assinada. Afirmou não ter filhos, mas mencionou que sua esposa está grávida. Quando perguntado se já havia respondido a algum outro processo criminal, declarou que sim, em razão de um acidente de trânsito, por embriaguez ao volante, sem vítimas, sendo este o único processo em que respondeu. Negou já ter sido preso ou se envolvido em brigas. Em relação aos fatos em apuração, relatou que tudo aconteceu de forma repentina. Contou que estava bebendo tranquilamente com colegas quando um homem chegou procurando confusão. Segundo ele, quem iniciou a discussão foi o garçom do bar, de nome Éder. Relatou que Éder havia entrado no estabelecimento e, pouco tempo depois, saiu novamente para atendê-los. Disse que o grupo pediu para que ele não os atendesse mais, pois outro garçom, chamado Raí, também estava trabalhando. Nesse momento, Éder teria ficado irritado, dando início a uma discussão. Afirmou que, até então, não houve qualquer tipo de agressão física, como socos ou pontapés. Disse que sacou o canivete por medo, pois levou um susto quando Éder veio em sua direção com agressividade. Declarou que, no momento, não estava apanhando, mas interveio para defender um colega que estava sendo agredido, temendo que o rapaz fosse morto. Afirmou que desferiu as facadas em defesa do amigo. O interrogado acrescentou que não tinha intenção de brigar com ninguém, ressaltando que estava tranquilo e não tinha desavença com ninguém. Que havia anteriormente ingerido bebida alcoólica. Começou a beber à tarde e que chegou a postar algo em seu status. Disse que Éder o chamou para se juntar a ele e a uma amiga, levando uma caixa de cerveja. Contou que, quando a bebida acabou, decidiram ir até o bar, onde tudo aconteceu. Ao ser novamente questionado sobre processos anteriores, reiterou que respondeu apenas por acidente de trânsito e que nunca havia sido preso por outro motivo. Confirmou que, na época dos fatos, trabalhava com carteira assinada na serraria. Disse que, entre as pessoas envolvidas, conhecia apenas Éder e outro rapaz, Marcos, que também trabalhava no mesmo local. Afirmou não conhecer o terceiro envolvido, de nome Cristiano. Negou ter qualquer desavença com Marcos, afirmando que o ocorrido foi algo de momento. Relatou que Marcos era o rapaz de camisa verde, mais gordinho, que acabou ficando em situação mais grave após o fato. Ressaltou que não havia divergências anteriores com ele e que Cristiano era apenas amigo de Marcos, mas que não o conhecia. Questionado sobre o funcionário do bar, de nome Antony, respondeu que também não o conhecia e que não tinha qualquer inimizade ou briga com ele. A doutora Brenda, então, perguntou por qual razão ele portava o canivete no momento do fato. O interrogado explicou que trabalhava em fazenda e que, por isso, costumava carregar o objeto, utilizado para cortar fitas e realizar serviços de amarração. Disse que, na data dos fatos, trabalhava de carteira assinada e exercia a função de
cipeiro
, tendo atuado por dois anos na CIPA, com estabilidade. Afirmou que se arrepende do ocorrido, pois, segundo ele, “não deu em nada”, apenas perdeu tempo e ficou preso. Disse acreditar que os outros envolvidos também se arrependeram. Por fim, informou que sua irmã entrou em contato com as vítimas para oferecer ajuda, caso precisassem de remédios ou outro tipo de apoio. Encerradas as perguntas, a autoridade declarou finalizado o interrogatório.

Em relação à autoria, entendo que a denúncia encontra respaldo nos autos e, consequentemente, os fatos aqui instruídos devem ser analisados perante o Conselho de Sentença.

De pronto, já se verifica que não há nos autos qualquer prova, de forma clara e isenta de dúvidas, à configuração das hipóteses que dão causa à absolvição sumária do denunciado, descritos no art. 415, do CPP, e, por outro lado, entendo que os elementos produzidos durante a instrução vão de encontro à hipótese de impronúncia, prevista no art. 414, do CPP, e externam elementos que comprovam a materialidade delitiva e suscitam indícios suficientes de autoria na pessoa do denunciado.

Explico.

Conforme se depreende dos autos, no dia 04 de agosto de 2024, por volta das 21h45min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Ronaldinho”, situada na Avenida Getúlio Vargas, bairro Jardim Celeste, nesta Comarca de Cáceres-MT, Dener Rodrigues da Costa Silva teria, em tese, tentado matar as vítimas Marcos Alessandro
Aguilheira
de Campos, Cristiano Dias Barreiro e Joan Antony Salvatierra de Magalhães.

Ao ser ouvido em sede judicial, a vítima
MARCOS ALESSANDRO AGUILHEIRA DE CAMPOS
relatou que ao chegar ao local dos fatos, o acusado Dener, em tese, já se encontrava no local acompanhado de outro homem.

Posteriormente, ao ver o homem, que estava com o acusado Dener, em posse de uma garrafa, em tese, discutindo com um senhor já de idade, interveio na discussão, o qual o empurrou, instante em que o acusado, supostamente, veio por trás e desferiu- lhe golpes de canivete.

Quanto à discussão com o outro homem envolvido, supostamente amigo de Dener, relatou que estava temendo em ser agredido, pois este encontrava-se em posse de uma garrafa de vidro, por isso o empurrou, quando o acusado Dener, em tese, sacou a arma branca (canivete), e o atacou pelas costas.

Outrossim,
Informou
que outras duas pessoas, supostamente, também foram feridas — seu amigo Cristiano, que tentou ajudá-lo, bem como um garçom do bar.

Por fim, declarou ainda que o ataque feito pelo acusado foi inesperado e que, em tese, não havia qualquer desavença prévia com este, com quem havia trabalhado anteriormente e que, inclusive, o cumprimentara ao chegar ao local. Relatou que foi socorrido e passou por cirurgia em razão de lesão grave em uma artéria, onde permaneceu internado por quatro dias.

Já a vítima
JOAN ANTONY SALVATIERRA DE MAGALHÃES
, perante a Autoridade Judicial, declarou que trabalha no local, mas que no momento dos fatos estava no bar bebendo com os amigos, pois estava de folga.

Quanto aos fatos, narrou que, em tese, presenciou uma discussão entre um rapaz vestido com uma camiseta do Flamengo e outro indivíduo e, logo em seguida, foi informado por uma mulher de que alguém, supostamente, havia sido esfaqueado. Relatou que, ao perceber a chegada da polícia, passou a correr atrás do acusado, momento em que este, supostamente, o atacou com um canivete, atingindo-o no peito.

Aduziu que conhecia Dener apenas de vista, por sempre frequentar o bar, negando qualquer desavença prévia. Acrescentou que, quando ocorreu o primeiro esfaqueamento, havia apenas uma vítima caída no chão, com ferimentos graves na barriga e, após desferir os supostos golpes, fugiu com o amigo. Ainda, ressaltou que não presenciou o início da confusão entre o réu e as demais vítimas.

Verifica-se que o depoimento prestado pela vítima Marcos
mostrou-se
harmônico em relação àquele anteriormente prestado na fase extrajudicial, demonstrando coerência em suas declarações.

Como se vê:

“estava sentado na
conveniencia
do Bar do Ronaldinho, localizado na Avenida Getúlio Vargas, sendo que estava sentado e acompanhado de dois amigos; QUE sentado na mesa da frente estavam
tres

pessoas,sendo
uma vestindo camiseta verde, camiseta vermelha e outro de boné amarelo; QUE o rapaz camiseta de cor verde foi até a mesa do declarante e disse: QUE EU TAVA TIRANDO ELE, QUE TAVA ACHANDO QUE É O DONO BAR E É O QUE?", que então o declarante
nao
falou nada e começou a rir, pois percebeu que esse rapaz estava bêbado; QUE o amigo do declarante começou a dizer a ele que era para ficar quieto, que
nao
queriam saber de briga; QUE o declarante por ser funcionário do bar, entrou no interior do estabelecimento comercial; QUE o declarante estava dentro do bar quando uma
funcionária
chegou dizendo que estava acontecendo uma briga e que um havia esfaqueado o outro; QUE então o declarante saiu de dentro do bar e foi
vê
o que estava acontecendo; QUE nisto estava passando uma viatura da polícia militar e o declarante e o RINALDO ARTHUAR foram atras da viatura; QUE enquanto o declarante corria atras da viatura da polícia militar, o declarante percebeu que seus dois amigos haviam ido atrás dos dois suspeitos,
ocasiao
que foi atras deles; QUE quando o declarante estava na rua da lateral do BIONDA, os dois suspeitos cercaram o declarante; QUE o rapaz que estava de camiseta
.

vermelha desferiu um soco no rosto e o rapaz de boné amarelo desferiu facada no peito, na

barriga e no
abdomen
do declarante; QUE neste momento avistaram a viatura da polícia militar se

aproximando e os dois suspeitos largaram o declarante e se esconderam no meio do mato;
Sic ID. 165622080.

A
vítima CRISTIANO DIAS BARREIRO
, quando ouvido em juízo, ratificou os elementos informativos colhidos na fase investigativa:

(...)
QUE então o rapaz que vestia camiseta vermelha (EDER) levantou e o MARCOS o empurrou e deu um soco nesse rapaz de camiseta vermelha; QUE em seguida, viu que um outro rapaz que usava boné, começou a esfaquear o MARCOS com um canivete; QUE então o declarante levantou para apartar a briga, mas quando se aproximou do suspeito, ele esfaqueou o declarante também; QUE o declarante nem chegou a empurrar suspeito, pois foi agredido logo que se aproximou;
(...)
.I
D
. 165622084.

Vislumbra-se que toda a dinâmica trazida em sede extrajudicial encontra respaldo nas oitivas em fase judicial das testemunhas e informantes que narraram os fatos.

Quanto às testemunhas
RINALDO ARTHUR SOUZA FAUSTINO, GREISIANE DA SILVA REZENDE e RAI MORAES FRANÇA
, verifica-se que todas estavam presentes no momento dos fatos e foram uníssonas em seus depoimentos prestados em juízo, relatando de forma detalhada o suposto ocorrido. Ressalta-se, contudo, que a testemunha
Rai
apresentou declaração um pouco diversa das demais, quanto ao suposto início da briga. Ainda assim, as declarações prestadas perante a autoridade policial guardam similitude com as demais provas constantes nos autos.

Em relação à autoria, embora o
acusado Dener Rodrigues da Costa Silva
tenha alegado legítima defesa de terceiros em sede judicial, verifica-se que há nos autos elementos mínimos que não corroboram com o depoimento, devendo a, consequentemente, os fatos aqui instruídos ser analisados perante o Conselho de Sentença.

Com isso, em razão das declarações e elementos supracitados,

havendo indícios quanto à autoria delitiva do acusado, tal situação deve ser levada a julgamento perante a Corte Popular para que decida sobre a conduta efetivamente praticada.

Desta forma, seria temerário reconhecer, nesta fase processual, a alegação de ausência de provas e, consequentemente, impronunciá-lo.

Nessa perspectiva, ressalto que o juízo valorativo (ainda que perfunctório) realizado na decisão de pronúncia exige do magistrado a análise de todo o contexto apresentado nos autos, e não apenas de questões isoladas e, nesse particular, verifica-se que existem incongruências probatórias que não permitem, na atual quadra processual, o afastamento da imputação deduzida na denúncia tal como pleiteado pela defesa em suas alegações finais.

Ademais, sabe-se que a decisão de pronúncia não exige a certeza sobre a autoria delitiva, ou seja, contenta-se com a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, cujas circunstâncias estão devidamente comprovadas nos autos.

(...).

Logo, a imputação deduzida pelo Ministério Público encontra suporte na prova judicializada, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar a impronúncia e, estando presente a materialidade do fato e por existirem indicativos suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado
DENER RODRIGUES DA COSTA SILVA
a julgamento pela Corte Popular.

(...).

DISPOSITIVO.

Diante disso, comprovada a materialidade dos delitos e presentes os indícios suficientes de autoria:

a)

PRONUNCIO
o denunciado
DENER RODRIGUES DA COSTA SILVA,
brasileiro, portador do RG n. 2568505 SSP/MT e CPF n. 030.101.491-40, nascido em 25/06/1996 em Cuiabá/MT, filho de Agripino Rodrigues da Silva e
Nilci
Conceição da Gama com
INCURSO
no art. 121, § 2o, II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima),
c
.
c
.
art. 14, II, ambos do Código Penal (Fato 1) e art. 121, § 2o, II (motivo fútil),
c
.
c
.
art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, (Fatos 2 e 3), na forma do art. 69, Código Penal
(...).
(Id. 342984522).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio
do auto de prisão em flagrante (Id. 342984953),
relatório com as i
magens dos fatos (Id. 342984956), boletim de ocorr
ência n. 2024.231189 (Id. 342984957),
boletim de ocorrência n. 2024.231878 (Id. 342984958),
termo de depoimento (Id. 342984960, 342984961
,
342984973, 34298497
4
),
termo de declaração (Id.
342984962
– p. 32-33
e
47-51
, 342984975
, 342984996, 342984999
e
342984400
)
,
te
rmo de reconhecimento fotográfico
(Id. 342984962 – p.
35-36
),

imagens das câmeras de segurança (Id. 342984963, 342984964
e 342984965
),
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 342984967
e 342984401
),
termo de reconhecimento de pessoa (Id. 342984976 a 342984980),

laudo
s
pericia
is
(Id.
342984402
a 342984404
),
ficha médica (Id. 342984409 a
342984411),
além dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Em seu depoimento judicial, a
primeira
vítima
,

MARCOS ALESSANDRO AGUILHEIRA DE CAMPOS
,
disse que chegou ao bar e já encontrou Dener no local, acompanhado de outra pessoa cujo nome não recorda. Relatou que havia uma discussão entre esse acompanhante e um senhor de idade, e que ele interveio para que parassem. Afirmou que o homem com quem discutia estava com uma garrafa na mão e, com receio, o empurrou. Segundo sua versão, Dener se aproximou por trás e começou a golpeá-lo com um canivete. Disse que não viu Dener chegando e que só compreendeu a dinâmica depois, inclusive porque “só viu pelo vídeo” Dener tirando, abrindo e golpeando com o canivete. Afirmou que os primeiros golpes foram nas costas, razão pela qual, em sua ótica, não houve legítima defesa, já que “não teve como se defender”.

Relatou que pessoas intervieram, apontando que Cristiano ajudou a apartar e tirar Dener de cima. Disse que, ao se levantar, Dener voltou e o golpeou de frente, atingindo-o no peito (referiu duas perfurações) e no braço, quando o golpe teria sido dirigido ao rosto. Sustentou que as lesões foram graves, com atingimento de artéria, exibiu cicatrizes e afirmou que precisou de cirurgia, inclusive com corte abdominal do procedimento. Informou que ficou cerca de quatro dias internado, desmaiou e só retomou a consciência horas depois.

Sobre a relação com Dener, disse que o conhecia do trabalho, mas negou briga anterior ou inimizade, mencionando que, ao chegar, Dener o cumprimentou. Declarou não saber o motivo do ataque e reiterou que “não tinha nada com o Dener”.

Quanto aos demais envolvidos, relatou que Cristiano também ficou ferido e internado, com corte extenso (“de fora a fora”). Disse que, quando gritaram que a polícia estava chegando, Dener correu. Afirmou que várias pessoas ajudaram e que foi levado para atendimento por alguém do bar, possivelmente um garçom, cujo nome não soube informar, por ser a primeira vez no local.

Ao final, confirmou que sua ação foi apenas um empurrão em Éder, negando socos, e reiterou que Dener estava sentado e não era alvo de agressão quando, segundo ele, iniciou os golpes
(Id. 342984502).

Do mesmo modo, a
segunda
vítima
,

CRISTIANO DIAS BARREIRO
, em seu depoimento judicial,
narrou que se encontrava em uma mesa no bar, onde estava bebendo, quando percebeu uma discussão entre Marcos Aguilera, seu amigo, e um homem que, mais tarde, identificaria como Éder. Segundo o depoente, ele não sabia o motivo da briga, mas a discussão se intensificou enquanto ele estava de costas. Ao se virar, viu Denner, que já estava atacando Marcos com uma faca. Imediatamente, Cristiano levantou-se e correu na tentativa de afastar Denner de Marcos, mas, ao se aproximar, foi atingido por uma facada no peito. O golpe causou um corte superficial de cerca de 27 centímetros, mas sem deixar sequelas permanentes. Cristiano afirmou que não conhecia Denner nem Éder antes do incidente e que não havia nenhum tipo de relação de inimizade entre eles. Ele ressaltou que sua única intenção era impedir que Marcos fosse gravemente ferido. Após ser atingido, Cristiano foi até o pronto-socorro sozinho, caminhando até o local, onde permaneceu internado por dois ou três dias (Id. 342984502).

Ademais, a
terceira
vítima
,

JOAN ANTONY SALVATIERRA DE MAGALHÃES
,
disse em juízo que, na noite dos fatos, estava no Bar do Ronaldinho, bebendo com amigos. Informou que trabalhou no bar no período da manhã e que, naquele dia, discutiu não com Dener, mas com um amigo dele, que teria tentado “fazer intriga” e provocá-lo. Afirmou que, após essa discussão, foi para a parte interna do bar e não presenciou o primeiro esfaqueamento. Disse que, quando foi chamado e voltou, viu uma pessoa caída, com a barriga “toda esfaqueada”, sem conseguir identificá-la, e ouviu que outra vítima já tinha sido levada ao hospital.

Relatou que, ao perceber a polícia, as pessoas correram e ele, junto com outros, foi atrás para tentar segurar Dener e impedir a fuga. Disse que, perto do “lado
bionda
”, Dener tirou um canivete da cintura, disse que “ia pegar” nele e, em seguida, ele foi derrubado e atingido por um golpe, que descreveu como facada no braço; mencionou a região do peito ao apontar o local, mas, ao final, afirmou que foi “só essa facada no braço”.

Disse que conhecia Dener apenas de vista, porque o atendia quando trabalhava no bar, e reiterou que não discutiu com Dener naquele dia, apenas com o amigo dele. Declarou que não sabe o motivo do ocorrido, atribuindo a hipótese a discussão e ao efeito do álcool. Por fim, esclareceu que foi atingido quando tentava conter Dener na fuga, e que não viu claramente quem discutia com o senhor de idade, mencionando que depois viu, inclusive por vídeo, imagens relacionadas à briga (Id. 342984502).

A testemunha
RINALDO ARTHUR SOUZA FAUSTINO
, em juízo, relatou que é garçom no estabelecimento
onde ocorreram as agressões. Narrou que, no dia dos fatos
,
Denner e um amigo chegaram ao bar já alcoolizados e passaram a provocar outros frequentadores, questionando-os sobre estarem olhando para a
mesa deles.

A partir disso, iniciou-se discussão, com movimentação no interior do estabelecimento e clima de animosidade.

Um dos frequentadores — posteriormente a primeira vítima — não concordou com a postura dos dois e tentou intervir para evitar a briga. Segundo a testemunha, antes do desfecho violento, esse rapaz entrou no interior do bar, pediu outra bebida e explicou aos funcionários que não estava ali para confusão, apenas não havia achado correta a atitude dos envolvidos. Ao retornar para a área externa, a situação se agravou.

Ainda conforme o relato, essa primeira vítima teria arremessado uma lata de cerveja no amigo de Denner, iniciando troca de socos entre eles. Nesse momento, Denner levantou-se da mesa, retirou um canivete do bolso — fato presenciado pela testemunha — e passou a desferir golpes contra a primeira vítima
.

O amigo dessa vítima, ao tentar intervir e prestar auxílio, também foi atingido por golpes de canivete. Em seguida, já do lado de fora do bar,
Joan
Antony foi igualmente agredido e esfaqueado.

A testemunha foi enfática ao afirmar que apenas Denner portava arma branca. As agressões somente cessaram com a chegada da viatura policial, quando Denner e o comparsa fugiram em direção ao mato
(Id. 342984502).

No mesmo sentido, em seu depoimento judicial, a testemunha
GREISIANE DA SILVA REZENDE
relatou que a confusão teve início quando Denner e seu amigo chegaram ao estabelecimento já alterados, ingerindo bebida alcoólica. Segundo afirmou, Denner passou a lançar olhares insistentes à funcionária Stephanie, o que gerou incômodo. Ela orientou que os funcionários evitassem confronto, atribuindo o comportamento ao estado de embriaguez dos envolvidos.

Paralelamente, houve desentendimento envolvendo Antony, funcionário que estava no local e a acompanharia até em casa, após episódio anterior de ameaça por ex-funcionário do estabelecimento. Antony
(Joan Antony)
informou que apenas bateu na porta do banheiro para perguntar se demoraria, pois o amigo de Denner estava no interior. Esse saiu alterado, iniciando discussão.

Na sequência, um rapaz de outra mesa teria empurrado o amigo de Denner, que caiu ao chão. Denner então interveio para defender o comparsa, sacou um canivete do próprio bolso e passou a desferir golpes contra o primeiro rapaz, descrito como branco e mais baixo, que foi o mais gravemente ferido. Um segundo indivíduo tentou ajudar a vítima inicial
e também
foi atingido.
Antony
e o entregador Reinaldo correram atrás de Denner quando a polícia se aproximava, momento em que Antony foi igualmente esfaqueado na parte externa do bar
(Id. 342984502).

Em depoimento prestado em juízo, o apelante
DENER RODRIGUES DA COSTA SILVA
, em versão diversa
das vítimas
, reconheceu a prática dos fatos e afirmou que
tudo ocorreu “de momento”, enquanto ele e outros bebiam no bar, dizendo que não procurava briga e que há vídeo do ocorrido. Relatou que a confusão começou quando o funcionário do bar (garçom) teria se irritado depois que eles disseram que não queriam mais ser atendidos por ele, mas por outro garçom (Raí). Sustentou que não havia desavença anterior com ninguém e que foi “coisa de momento”. Disse que, no início, não houve socos ou pontapés, mas que, diante da agressividade, levou um susto, ficou com medo e sacou o canivete, afirmando que desferiu os golpes para defender um colega que, segundo ele, estava apanhando, temendo que fosse morto “na força”. Confirmou que havia bebido bastante desde a tarde. Explicou que portava o canivete porque trabalhava em fazenda, usando-o no serviço (cortes e amarrações). Afirmou que não tinha antecedentes por briga e que na época trabalhava registrado e atuava como
cipeiro
. Por fim, disse que se arrepende, mencionou que ficou preso e que isso “não deu em nada” para ele, e afirmou que sua irmã teria procurado as vítimas para oferecer ajuda e socorro.

Corroborando com a versão do apelante, a
testemunha
RAÍ MORAIS FRANÇA
relatou que, enquanto trabalhava atendendo no local, antes da briga, houve desentendimento entre
Antony
e Dener, porque o apelante recusou atendimento por
Antony
(que, segundo a testemunha, estava de folga, mas havia ido ao local), afirmando que ele atendia com grosseria e levantando a voz, e dizendo que preferia ser atendido por outro funcionário. Em seguida, a testemunha se afastou para buscar bebidas e não presenciou o início das agressões.

Quando retornou, viu que o amigo de Dener já havia sido agredido por outra pessoa e estava caído, e que Dener interveio para ajudá-lo e retirá-lo da confusão. A testemunha disse que não soube informar quantas pessoas Dener teria atingido, porque não acompanhou toda a dinâmica. Depois, afirmou ter conversado com Dener, que teria
afirmad
o
que foi “coisa do momento”, sem desentendimento anterior com as vítimas (Id. 342984502).

Registra-se nos autos os laudos periciais (Id. 342984402 a 342984404) das vítimas, os quais atestam a ocorrência de lesão corporal.

A
lém disso, a

câmera de segurança do local registrou imagens do momento exato do delito, conforme Id. 342984963. Nas imagens, é possível observar que, durante a discussão entre Eder e Marcos, Marcos empurrou Eder, o que deu início a uma luta corporal entre ambos. Nesse instante, de maneira calma,
o
recorrente

Dene
r, que já estava de pé ao lado da briga, retirou um canivete do bolso e desferiu diversos golpes nas costas de Marcos, sem tentar interromper o confronto físico previamente. Em seguida, ambos saem do campo de visão da câmera, send
o registrada apenas a aproximação da vítima Cristiano
.

Diante desse quadro, entendo que não há falar-se em absolvição sumária como almejado pela defesa.

No presente caso, observa-se que há diferentes versões nos autos quanto à dinâmica dos fatos. Contudo, é incontroversa a agressão praticada pelo apelante, sendo que parte dessas agressões foi registrada pelas câmeras de segurança. O recorrente sustenta ter agido em legítima defesa, tanto de si quanto de terceiro, alegando ter
intervido
em favor de seu amigo Eder, que estaria sendo agredido.

Entretanto, o contexto fático descrito pelas vítimas, pelas testemunhas e corroborado pelas imagens das câmeras não indica, de plano, a configuração de legítima defesa, especialmente porque o apelante desferiu golpes pelas costas da primeira vítima (Marcos), sem sequer tentar interromper a briga, e não havia disparidade numérica entre as partes no momento do confronto. A localização das lesões nas vítimas, incluindo ferimentos no peito e tentativas de atingir o rosto, bem como a quantidade de golpes desferidos, afastam, neste momento processual, a alegada ausência de
animus necandi
, uma vez que tal análise exige um exame aprofundado dos fatos e das provas, o que é compatível apenas com o julgamento pelo conselho de sentença.

Dessa forma, havendo dúvida quanto à excludente de ilicitude alegada pelo recorrente, estando presentes os indícios de autoria, bem como provada a existência do crime e, diante da existência de versões conflitantes, a análise da legítima defesa deve ser realizada com prudência, sem que se possa, por ora, afastá-la de forma categórica, tampouco reconhecê-la de plano.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em juízo e imagens de câmeras de monitoramento
- prova não repetível)
é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu
caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares
com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe
nas costas e
fugindo do local"
(fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio,
a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais
e com as imagens de videomonitoramento. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/2024, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO -
MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL -
ANIMUS NECANDI
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
- DECOTE DAS QUALIFICORAS - INVIAVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria
.
Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, incabível a absolvição sumária, fundada na alegação de legítima defesa, uma vez que não evidenciado nos autos elementos probatórios seguros acerca do cometimento do crime sob a excludente de ilicitude
. Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa - A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em princípio, tal mister, salvo se completamente distorcido de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese -Recurso conhecido e não provido. (TJMG -
Rec
em Sentido Estrito: 10175130015365001, Rel. Wanderley Paiva, 1a Câmara Criminal, j. em 22/11/2022, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA.
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se, a decisão de pronúncia, de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação. Havendo nos autos versão que sustenta a prática do crime pelo agente, considerando que o laudo médico e as declarações da vítima dão conta do crime que foi cometido com várias facadas e de surpresa. Portanto,
não há que se falar em despronúncia, que demanda ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria delitiva. O reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude só pode ocorrer, na fase de pronúncia, quando a sua ocorrência for incontroversa e estreme de dúvidas
. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando demonstrada de forma incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. Recurso conhecido e improvido. (Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número do Processo: 0508600-47.2014.8.05.0001, Relator (a): Francisco de Oliveira Bispo, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 16/05/2019) (TJBA - RSE: 05086004720148050001, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, Segunda Câmara Criminal - Data de Publicação: 16/05/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013) -
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024, publicado no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, descabido
s
o
s
pleito
s
de impronúncia
e absolvição sumária
formulado
s
pela defesa, devendo o pronunciado ser submetido ao crivo do Tribunal Popular.

De outro lado, a
defesa técnica postula pela
desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de
lesão corporal
, sob o argumento de que não
est
aria caracterizado, em sua conduta, o
animus necandi
, tendo sua intenção se limitado à
tentativa de proteger seu amigo das agressões realizadas pela vítima Marcos
.

O juízo de admissibilidade da acusação, nesta fase procedimental, deve observar o
standard
probatório do juízo de probabilidade, segundo o qual, presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, impõe-se a submissão do feito ao crivo do Tribunal do Júri.

Constatando-se nos autos a existência de elementos indiciários que evidenciam, de forma plausível, não apenas a materialidade do delito e a possível autoria, mas também o
animus necandi
— ou seja, a intenção deliberada de matar, ou, ao menos, a assunção consciente do risco de produzir o resultado letal — mostra-se legítima e necessária a pronúncia do acusado.

A questão da tipificação final da conduta — se como homicídio qualificado
tentado
ou como
lesão corporal
— está intimamente
relacionada à valoração da intenção subjetiva do agente e à análise das circunstâncias fáticas,
matérias
estas que, por força do princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal), competem exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Por conseguinte, nesta fase processual, em que se exige apenas juízo de admissibilidade e não certeza, revela-se prematura qualquer desclassificação, devendo prevalecer o encaminhamento da causa à apreciação do Conselho de Sentença.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – EXCESSO NÃO VERIFICADO – LIMITES DO ART. 413, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – A DESCLASSIFICAÇÃO SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
ESTIVER AMPLAMENTE COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Somente há que se falar em excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, ou seja, quando o Magistrado se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva dos agentes ao pronunciar os acusados, o que não ocorreu no caso dos autos.
A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de
judicium
accusationis
exige prova unânime, cabal e cristalina, apontando para uma única solução. Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.
(N.U 0005960-83.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024) (grifos meus).

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação da imputação penal nesta etapa processual, devendo o feito prosseguir com a imputação originária nos exatos termos da decisão de pronúncia.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026